Tribunal: TJES
Processo: 5010495-17.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010495-17.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLON DE SOUZA ALMEIDA
RECORRIDO: ELIZABETH PORCELANATO S/A e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5010495-17.2022.8.08.0012

RECORRENTE: MARLON DE SOUZA ALMEIDA

RECORRIDOS: ELIZABETH PORCELANATO S/A

FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO NÃO CONFIGURADO POR FALTA DE PROVAS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988
)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação ajuizada por MARLON DE SOUZA ALMEIDA em face de ELIZABETH PORCELANATO S/A E FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA, em que a parte autora reclama ter recebido produto inferior ao adquirido, motivo este pelo qual formulou pedidos de indenização por danos materiais no importe de R$15.009,90 e indenização por danos morais.

A requerida FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA apresentou contestação (ID. 3956128), ocasião em que suscitou a incompetência do Juízo, por necessidade de perícia, e prejudicial de mérito de decadência. No mérito, alegou inexistência de responsabilidade de sua parte, motivo pelo qual requereu a improcedência da ação, e formulou pedido contraposto de condenação do autor por litigância de má-fé.

Por sua vez, a requerida ELIZABETH PORCELANATO S/A também contestou a ação (ID. 3956115) arguindo a preliminar de incompetência do Juízo, por necessidade de perícia, e prejudicial de mérito, pela decadência. No mérito, defende a inexistência do dever de indenizar e a ausência de provas das alegações autorais.

A sentença (ID. 3956194) proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.

Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignado, o autor
interpôs Recurso Inominado (ID. 3956196) alegando que há vício oculto do produto, já que recebeu diversas caixas de piso, sendo impossível verificar cada uma antes de colocar o piso. Reitera os pedidos de danos materiais, a reinstalação do piso e danos morais.

A corrida ELIZABETH PORCELANATO S.A e DALLA BERNARDINA LTDA apresentaram contrarrazões aos ID. 3956201 ID. 3956203, respectivamente, pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 1º do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95.

Compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que os documentos carreados são suficientes para julgamento da lide.

Dito isso, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Em observância aos arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º do CDC, não há dúvida de que ambas as empresas integram a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores. Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Além disso, é
aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser o consumidor hipossuficiente diante da empresa. Por conseguinte, entendo ser ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais.

Entretanto, cabe ressaltar que a condição para a inversão do ônus da prova, insculpida no artigo 6º, inciso VIII, do CDC para a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, exige que a alegação autoral seja verossímil, o que decorre, inclusive, de um mínimo probatório.

Mormente, os documentos apresentados pela parte autora não foram suficientes para comprovar que os pisos possuíam vício antes de sua instalação. Por outro lado, a parte requerida DALLA BERNARDINA comprovou que existe uma política de troca (ID. 3956133)
- 03 dias úteis da data da compra ou do recebimento
. Cabia à parte autora verificar a integridade do produto quando de sua chegada, ou seja, antes de sua instalação. Além deste prazo, o autor teria 90 dias após a constatação do vício oculto para reclamar seu direito material.

O vício oculto trata-se de defeitos ou avarias que não tem relação com a má utilização pelo consumidor ou desgaste natural do produto.
Entretanto, a parte autora não conseguiu comprovar que as lascas nos pisos foram do transporte, ou por desídia das requeridas.

Ademais, coaduno com o juízo sentenciante, que bem destacou:

O autor, como dito acima, concordou com a conclusão do laudo, e entendeu que os vícios no piso seriam devido ao suposto transporte indevido até a sua casa, porém, não é isso que efetivamente se concluiu no documento.

A parte requerente confessou não ter verificado as peças quando da entrega, que quem teria identificado os supostos defeitos teria sido o pedreiro contratado, que por sua vez, inclusive, seguiu com a instalação, o que não é crível, uma vez que o requerente assinalou no canhoto que o produto havia sido entregue em perfeitas condições.

Desta forma, forçoso reconhecer que ambas as requeridas não possuem relação com o ocorrido nos pisos em questão, tornando os danos materiais incabíveis.

Acerca dos danos morais, entendo também serem inexistentes, uma vez que não restou configurada a falha na prestação dos serviços das requeridas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, na forma dos arts. 55 e 56

da Lei 9.099/95, estando suspensa a exigibilidade das referidas verbas, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de outubro de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)